Tribunal: STF
Processo: ARE 1400261
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXPOSIÇÃO DE AERONAVE À RISCO (ART. 261, DO CP), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP), ESTELIONATO (ART. 171, DO CP), LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98), LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) E HOMICÍDIO (ART. 121, DO CP). PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – APARELHOS CELULARES – CRIMES DE EXPOSIÇÃO DE AERONAVE À RISCO (ART. 261, DO CP), FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP), ESTELIONATO (ART. 171, DO CP), LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI FEDERAL Nº 9.613/98), LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP) E HOMICÍDIO (ART. 121, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – INVESTIGAÇÃO EM CURSO – OBJETOS QUE ESTÃO SENDO PERICIADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER.



    Os celulares apreendidos durante operação policial desencadeada para apuração de diversos crimes, dentre eles, atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), cujas investigações ainda estão em andamento, não podem ser restituídos, pois se encontram pendentes de perícia, de modo que ainda interessam ao deslinde do feito (art. 118 do CPP).



    Não há que se falar em fishing expedition se a demora na realização da perícia nos referidos aparelhos é decorrência da postura dos próprios requerentes, que não forneceram a senhas de desbloqueio oportunamente, sendo os telefones encaminhados para exame junto à Polícia Federal, que detém tecnologia para executar a diligência em tais situações.



    Ressalvado o direito constitucional de não autoincriminação, é possível concluir que a postura dos requerentes não é compatível com a de quem não tem nada a esconder em seus celulares que possa interessar à investigação criminal em curso, sendo, portanto, necessária, ainda, a manutenção da apreensão dos aparelhos até a finalização dos trabalhos periciais.



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que “o acórdão recorrido acaba por se amparar no erro e esquecimento ou no exercício do direito a não autoincriminação como fundamento à não restituição dos bens não periciados há mais de 3 anos e 6 meses”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF e que violações à legislação infraconstitucional não podem ser objeto de recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO .



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos e a análise aprofundada da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), revelada pelas alegações de ofensa ao artigo 5º, XXII e LXXVIII, da Constituição Federal. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA - Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Restituição de coisas apreendidas (CPP, art. 118). Alegada ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, inciso, LIV). Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. Ofensa reflexa ao texto constitucional invocado. Precedentes. Reexame de fatos e provas não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido”. (ARE 934.092-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/04/2016)



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – OFENSA A ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.261.525-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/06/2020)



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente